Tribunal: TJPA
Processo: 0012798-16.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012798-16.2011.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: RAIMUNDO ALCIMAR DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por entidade de previdência privada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condená-la à restituição das contribuições vertidas à reserva de poupança previdenciária, com correção monetária pelo IPC e incidência de expurgos inflacionários, além de juros de mora, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia atuarial; (ii) estabelecer se é devida a restituição das contribuições com correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários, bem como a possibilidade de desconto de taxa de administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a própria parte recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

4.

Reconhece-se que o julgamento antecipado é cabível quando a matéria é predominantemente de direito e há suficiência de prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.

Afirma-se que a restituição de valores de previdência complementar deve observar correção monetária plena, conforme a Súmula 289 do STJ, incluindo os expurgos inflacionários que reflitam a real desvalorização da moeda.

6.

Considera-se adequada a aplicação do IPC como índice de correção, por melhor refletir a inflação dos períodos abrangidos pelos planos econômicos.

7.

Rejeita-se a pretensão de desconto de taxa de administração, pois a parte recorrente não comprova de forma específica o montante e a incidência concreta, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

Constata-se que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre correção monetária plena e restituição de contribuições em previdência privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que requer o julgamento antecipado da lide não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

2.

A restituição de contribuições em plano de previdência complementar deve observar correção monetária plena, com inclusão dos expurgos inflacionários.

3.

O desconto de taxa de administração exige prova específica de sua incidência e quantificação, incumbindo tal ônus à entidade de previdência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 355, I, e 373, II; Lei Complementar nº 109/2001, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 289; STJ, AREsp nº 2125643/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1902658/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
RAIMUNDO ALCIMAR DA COSTA
, ora recorrido.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 27698209, julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento das contribuições pessoais vertidas para a formação da reserva de poupança previdenciária de FÁBIO ANTONIO JAIRES DA COSTA, devidamente corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com incidência dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos, notadamente janeiro/1989 (42,72%), março/1990 (84,32%), abril/1990 (44,80%), maio/1990 (7,87%), fevereiro/1991 (21,87%) e março/1991 (11,79%), acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 27698218), a parte recorrente sustenta, em síntese:

a) a necessidade de reforma da sentença para que seja autorizado o desconto da taxa de administração, conforme previsão do art. 14 da Lei Complementar nº 109/2001 e do regulamento do plano de benefícios;

b) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia atuarial, a qual reputa indispensável para apuração correta dos valores e preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do plano;

c) a existência de respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à imprescindibilidade da prova pericial em demandas envolvendo previdência complementar; e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a determinação de realização de perícia atuarial e observância do desconto da taxa administrativa.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certificado nos autos através do ID nº 27698223.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID nº 33301433) opinou pelo conhecimento do recurso, destacando, no mérito, que não se verifica cerceamento de defesa, porquanto a própria apelante requereu, em momentos anteriores do processo, o julgamento antecipado da lide, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium), além de sustentar a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

2.1. Do cerceamento de defesa

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustenta a parte recorrente que a controvérsia demanda a realização de prova pericial atuarial, sendo inviável o julgamento antecipado da lide, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Todavia, em uma análise acurada aos autos revela-se circunstância absolutamente relevante e que, por si só, fragiliza a tese recursal: a própria recorrente, em momento anterior à prolação da sentença, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, afirmando a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, tal conduta processual revela inequívoca adesão ao rito decisório adotado pelo Juízo de origem, o que impede, sob o prisma da boa-fé objetiva, a posterior alegação de nulidade fundada exatamente no procedimento anteriormente pleiteado.

Nesse ponto, incide, com especial relevo, o princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé objetiva, amplamente reconhecido na doutrina e na jurisprudência pátria.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil consagra, como cláusula geral, o dever de cooperação e lealdade entre as partes, nos termos do art. 5º, que dispõe:

Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

E ainda:

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Dessa forma, não há como acolher a tese de cerceamento de defesa, uma vez que a própria recorrente anuiu com o julgamento antecipado, não podendo, posteriormente, alegar prejuízo decorrente de ato que ela mesma provocou.

Ademais, cumpre destacar que, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia posta nos autos diz respeito essencialmente à aplicação de índices de correção monetária (expurgos inflacionários) sobre valores incontroversos, matéria predominantemente de direito, cuja solução prescinde, em regra, de prova pericial atuarial, sobretudo quando já há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento judicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. MÉRITO

No mérito, a questão central é o direito à correção monetária plena sobre os valores restituídos da reserva de poupança de plano de previdência privada, incluindo os chamados expurgos inflacionários.

Com efeito, a Súmula nº 289 do STJ estabelece de forma categórica:

Súmula 289, STJ. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.

Tal entendimento foi reiteradamente reafirmado em precedentes qualificados, inclusive em recursos repetitivos, nos quais se assentou que a correção deve refletir a real inflação do período, admitindo-se a incidência dos chamados expurgos inflacionários, ainda que o regulamento do plano disponha de forma diversa.

Nessa linha, correta a sentença ao determinar a aplicação do IPC como índice de recomposição monetária, por se tratar do indexador que melhor refletiu a inflação nos períodos dos planos econômicos, garantindo a efetiva preservação do valor real das contribuições vertidas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AGRAVOCONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A decisão do Tribunal de origem observou os precedentes do STJ, que consolidaram o entendimento pela correção plena dos valores a serem restituídos, incluindo os expurgos inflacionários, conforme os índices que melhor refletem a perda do poder aquisitivo da moeda, mesmo que o regulamento da entidade preveja critério diverso.
2. Os valores pagos a título de reserva matemática não constituem créditos em favor da entidade de previdência privada, sendo descabida a compensação com a reserva pessoal, por ausência de reciprocidade de créditos e débitos, conforme o art. 368 do Código Civil.
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento pela incidência de correção monetária plena e juros remuneratórios sobre os valores a serem restituídos, conforme os índices que melhor traduzem a perda inflacionária.
4. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais alegados no recurso especial, incidindo os óbices das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. 5. A alegação de intempestividade do agravo interno foi afastada, considerando-se a nulidade da intimação por desatendimento ao art. 272, § 5º, do CPC/2015. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 00000000000002125643 RJ 2022/0138891-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025)

No que se refere à alegação de necessidade de desconto da taxa de administração, prevista no art. 14 da Lei Complementar nº 109/2001, cumpre consignar que, embora o dispositivo legal preveja a possibilidade de dedução de despesas administrativas, tal circunstância não tem o condão de afastar o direito do participante (ou de seus sucessores) à restituição integral das contribuições devidamente atualizadas.

Isso porque, no caso concreto, não restou demonstrado, de forma específica e individualizada, o montante efetivamente correspondente à taxa de administração a ser deduzido, tampouco a sua incidência concreta sobre os valores postulados, ônus que incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Portanto, ausente prova robusta acerca da incidência e do quantum da taxa administrativa, não há como acolher a pretensão recursal nesse ponto.

Por fim, registre-se que a sentença também se encontra alinhada ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional quinquenal aplicável às demandas envolvendo previdência complementar, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REAJUSTE NOS ANOS DE 1995 E 1996. FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA. SÚMULA N. 283 DO STF. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
3. É quinquenal o prazo de prescrição nas ações de revisão de complemento de aposentadoria que visem à respectiva cobrança, por serem as prestações de trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, conforme estabelecido pelas Súmulas n. 291 e 427 do STJ.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 5. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial reclamar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas dos autos, tais como disposições de regulamento de plano de previdência. 6. A incidência de óbices à interposição de recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do referido recurso pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1902658 PB 2021/0152897-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Assim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, que aplicou o direito de forma justa e em estrita conformidade com os precedentes das Cortes Superiores.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026